Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703858-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vista a GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE para que se manifeste quanto a petição de ID 27037997, pela qual a ANAPS aponta a perda superveniente de objeto do presente feito, oportunidade em que deve trazer aos autos os atos normativos mencionados em referida petição e que justificaria a alegação de novo processo eleitoral regulado por atos diversos do que fora impugnado nesta ação. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora